Tribunal: TJBA
Processo: 8077319-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077319-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: BEIRA MAR- PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – RÉPLICA INTEMPESTIVA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL FORMULADA FORA DO PRAZO – PRECLUSÃO CONSUMADA – INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE FALSIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ARGUIÇÃO NO MESMO PROCESSO – REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, CELERIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA.

1. Intimação realizada em nome de advogado habilitado no
P
Je

é válida (art. 272, § 5º do CPC), afastando alegação de nulidade.

2. O sigilo da contestação não impede o acesso do procurador regularmente constituído.

3. A inércia da parte em apresentar réplica dentro do prazo legal de 15 dias implica preclusão.

4. Réplica intempestiva é ineficaz, inclusive para fins de arguição de falsidade documental (art. 430 do CPC).

5. Após a preclusão, a falsidade documental não pode mais ser arguida no mesmo processo.

6. Nova impugnação à autenticidade só pode ser feita por meio de ação própria.

Admitir rediscussão comprometeria a boa-fé, a celeridade e a segurança jurídica do processo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8077319-53.2024.8.05.0000, interposto por Gabriel Lima Ribeiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Ilhéus, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Regina Helena Santos e Silva, Relatora, que integra este julgado.

Salvador
, .